Tribunal: TCU
Processo: 003.208/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700275, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 700275, função null, que teve como objeto PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO EM MIRA ESTRELA/SP ATRAVES DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS (no da TCE no sistema: 1401/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2951/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Antonio Carlos Macarrão do Prado (gestor dos recursos) e Márcio Hamilton Castrequini Borges (gestor dos recursos), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Mira Estrela (SP) por meio do Convênio de registro Siafi 700275, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Promoção e Divulgação do Turismo em Mira Estrela/SP através de realização de eventos turísticos", com vigência de 18/11/2008 a 30/1/2009; Considerando que transcorreram prazos superiores a três anos entre 21/6/2011 (Ofício 1186/2011, que comunicou ao Município ressalvas técnicas e financeiras do ajuste a serem saneadas, peça 41) e 11/3/2015 (Nota Técnica 66/2015, quanto à execução física, bem como quanto ao alcance do objeto proposto, peça 45), e entre 20/12/2018 (Despacho s/n/Ministério do Turismo, que encaminhou o processo à Comissão de Tomada de Contas Especial, peça 87) e 26/9/2022 (Despacho 1736982/Ministério do Turismo, que encaminhou o processo à Coordenação de Tomada de Contas Especial peça 88); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 101-103) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 104), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.208/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Macarrão do Prado (XXX.820.868-XX); Márcio Hamilton Castrequini Borges (XXX.845.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mira Estrela (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.